Tribunal: TJDFT
Processo: 0749500-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa. Direito civil. Embargos à execução. Agravo de instrumento. Liminar. Indeferida. Agravo interno. Prejudicado. Documentos. Pré-existentes. Não conhecimento. Penhora. Valores bloqueados. Caráter alimentar. Comprovação. Ausência. Não provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que rejeitou os embargos à execução opostos na origem, sob fundamento de que era inviável a liberação do bloqueio, pois a executada não demonstrou que os valores atingidos possuem origem remuneratória.
2. Em suas razões recursais (ID 66422389), a parte agravante narra que foi determinada a penhora de valores depositados em conta bancária de sua titularidade, atingindo recursos provenientes de salário, que são destinados exclusivamente ao custeio de sua subsistência e de sua família. Afirma que, apesar de ter demonstrado que a penhora recaiu sobre valores que comprometem o mínimo existencial, essencial para a manutenção de condições dignas de vida, apresentando os respectivos documentos comprobatórios, o Juízo a quo manteve a penhora. Diz que, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões e demais valores destinados à subsistência do devedor e de sua família. Aponta que o princípio do mínimo existencial, alicerçado na Constituição Federal (artigo 1o, III, e artigo 6o), protege o direito à dignidade humana, assegurando que o devedor tenha garantido o necessário para sua sobrevivência, de modo que a decisão agravada, ao permitir a penhora de valores essenciais à subsistência, viola tal princípio e afronta o ordenamento jurídico vigente. Ressalta que, de acordo com os documentos em anexo, o esposo da Agravante tem estado de saúde grave e que ela utiliza a conta bancária para auxiliar nas despesas médicas e no sustento de sua família. Defende que a manutenção da penhora causará grave prejuízo à agravante, privando-a dos recursos necessários à sua sobrevivência e ao cumprimento de suas obrigações básicas, como alimentação, moradia e saúde. Ao final, requer: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) a concessão do efeito suspensivo, suspendendo-se a penhora dos valores depositados na conta bancária da Agravante, tendo em vista que a referida constrição compromete o mínimo existencial e c) o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 67006057).
4. Decisão no ID 67420485 indeferindo o pedido de gratuidade de justiça e o pleito liminar.
5. Contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 68628749.
6. Agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar no ID 68639821 nas quais a agravante destaca que, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, salvo para pagamento de pensão alimentícia. Aduz que, no caso concreto, os valores penhorados comprometem diretamente as despesas básicas da Agravante, tais como moradia, alimentação e tratamento médico de seu cônjuge enfermo. Defende que, em que pese a decisão tenha decidido que apresentação dos extratos bancários (ID 66422397) na fase recursal configuraria inovação recursal, tais documentos não estavam acessíveis no momento da interposição do agravo, motivo pelo qual foram anexados tão logo obtidos. Aponta que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer: a) a reconsideração da decisão monocrática e a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo a penhora dos valores de natureza salarial; e b) caso mantida a decisão, seja o agravo à apreciação da Egrégia Turma Recursal, para que reforme a decisão e conceda o efeito suspensivo pleiteado.
7. Contrarrazões ao agravo interno no ID 69652702, nas quais a parte agravada requer o não provimento do Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática em seus próprios fundamentos e o reconhecimento da conduta protelatória da Agravante e a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.
II. Questão em discussão
8. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão proferida na origem que considerou que os documentos juntados pela agravante não eram eficientes para comprovar a natureza de impenhorabilidade dos ativos bloqueados, razão pela qual foi mantida a penhora.
III. Razões de decidir
9. Tendo em vista que o Agravo de Instrumento já se encontra apto para julgamento e em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, haja vista que as partes tem o direito de obterem em prazo razoável a solução integral do mérito, julgo prejudicado o agravo interno.
10. Inicialmente, destaca-se que se não conhece dos documentos de ID 66422397, haja vista que não se tratam de documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC, de modo que o seu conhecimento importaria em supressão de instância e inovação recursal (Acórdão 1904741, 0711738-35.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024).
11. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
12. No caso dos autos, verifica-se que a agravante não apresentou qualquer documentação relativa à origem das verbas conscritas ou os extratos das contas bancárias nas quais a penhora ocorreu.
13. Desse modo, não houve comprovação de que os valores bloqueados se tratam de verbas salariais - ou que comprometam o mínimo existencial da agravante e de sua família - e de que as contas bancárias nas quais ocorreram os bloqueios são utilizadas para custear o tratamento médico do esposo da recorrente, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
14. Nesse sentido: Acórdão 1125236, 0710996-20.2018.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2018, publicado no DJe: 10/10/2018.
IV. Dispositivo e tese
15. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais). Agravo interno prejudicado. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, IV; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1904741, 0711738-35.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024 e Acórdão 1125236, 0710996-20.2018.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2018, publicado no DJe: 10/10/2018.